Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. AQUISIÇÃO DOS BENS. PROVA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Ausente o acervo probatório apto a confirmar os fatos constitutivos do direito vindicado, a pretensão não merece acolhimento, tampouco é motivo para o reconhecimento da presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Recurso não provido.